Tribunal: TCU
Processo: 035.118/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JOSÉ MUCIO MONTEIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que, ao examinar representação acerca de fraudes em licitações no Estado da Bahia, declarou as recorrentes inidôneas para contratar com a Administração Pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em fase de análise de pedidos de reexame, interpostos pelas empresas Ceema Construções e Meio Ambiente Ltda., Ebisa/Engenharia Brasileira Indústria e Saneamento S/A e Jotagê Engenharia Comércio e Incorporações Ltda., contra o Acórdão 804/2017-TCU-Plenário , que, ao julgar representação acerca de fraudes em licitações de obras por municípios do Estado da Bahia, as declarou inidôneas para contratar com a Administração Pública Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c arts. 285 e 286 do RI/TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelas empresas Ceema Construções e Meio Ambiente Ltda., Ebisa/Engenharia Brasileira Industria e Saneamento S/A e Jotagê Engenharia Comercio e Incorporações Ltda., para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência deste acórdão às recorrentes.